Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-38.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Responsabilidade civil – Telefonia – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve ser feito por apreciação equitativa (artigo 85 §8o, CPC) – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001389-38.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante APARECIDA DONIZETI DE OLIVEIRA BRANDAO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-38.2020.8.26.0572 -Voto no
2
APELANTE: APARECIDA DONIZETI DE OLIVEIRA BRANDÃO
APELADA:
CLARO S.A.
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
EMENTA: Responsabilidade civil Telefonia Ação de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais
Honorários advocatícios Arbitramento que deve ser feito
por apreciação equitativa (artigo 85 §8o, CPC)
Apelo
provido.
VOTO N° 44.975
(processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 75/77, que julgou parcialmente procedente a ação de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais.
Apela a autora a fls. 87/89, buscando a reforma
da decisão. Sustenta que a porcentagem fixada a título de honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação se mostra irrisória para
remunerar o trabalho desenvolvido, devendo ser aplicada a regra do artigo
85, §8o do CPC a fim de que seja majorado o valor arbitrado para patamar
digno, em R$2.000,00 (dois mil reais).
Processado
o
recurso,
sem
contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-38.2020.8.26.0572 -Voto no
3
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito
cumulada com danos morais relativa a responsabilidade civil. Narra a inicial
que a autora teve seu nome negativado por suposta contratação de serviço
de telefonia, que alegou desconhecer.
A demanda foi julgada parcialmente procedente
para declarar a inexigibilidade do débito, afastando a condenação em danos
morais, de acordo com a Súmula 385 do STJ, reconhecendo a sucumbência
recíproca, nos seguintes termos:
Carreio às partes o pagamento de custas e
despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada, bem como de honorários advocatícios recíprocos, ora fixados em
10% do valor do proveito econômico obtido, observada a gratuidade
processual, se o caso.
A autora apela requerendo a majoração do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios, conforme artigo 85, §8o do
Código de Processo Civil.
O mencionado artigo determina que “§ 8o Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A irresignação prospera.
O magistrado deve arbitrar a verba honorária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-38.2020.8.26.0572 -Voto no
4
fim de remunerar condignamente o profissional, levando em conta os a
complexidade da causa e o trabalho desenvolvido no decorrer do processo,
além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem que
daí decorra enriquecimento sem causa.
No caso em tela, a complexidade da causa é
relativamente baixa e houve razoável duração do processo. Deve ser
aplicado o artigo 85, § 8o, do CPC/15, em consonância com o entendimento
do Colendo STJ no que diz respeito ao arbitramento por apreciação
equitativa a fim de que não haja enriquecimento sem causa.
Sobre o tema, alguns julgados:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA OU
DILAÇÃO PROBATÓRIA ALTO VALOR DA CAUSA Para a fixação
dos honorários advocatícios deve ser observada a regra contida no
Diploma Processual Civil em vigor. Dentre os aspectos a serem
observados estão o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o
tempo exigido para seu serviço; Art. 85, §2o do NCPC que prevê que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o
máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa; - Caso em estudo no qual o valor da causa é
extremamente alto e não houve condenação com proveito econômico,
sendo o pedido improcedente. Redução dos honorários advocatícios -
redução dos honorários para quantia equivalente a R$ 5.000,00,
suficiente para bem remunerar o trabalho realizado pelo patrono do
vencedor. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível
1000916-13.2019.8.26.0564; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-38.2020.8.26.0572 -Voto no
5
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
COM
A
CONSEQUENTE
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO
APELANTE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PROVEITO
ECONÔMICO
IRRISÓRIO

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS POR EQUIDADE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85,
§8o DO CPC
EM QUE PESE CORRETAMENTE EMPREGADO
REFERIDO ARTIGO, A VERBA HONORÁRIA MERECE SER
MINORADA DEVIDO À BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007728-08.2019.8.26.0003; Relator (a): Cesar
Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)
Apelação. Embargos do Devedor. Ausência de
relação jurídica. Concordância da exequente, embargada. Sentença de
procedência. Princípio da causalidade. Sucumbência mantida, com
redução da verba honorária. Fixação por equidade. Valor da causa
elevado. Interpretação do disposto no art. 85, §8o, do CPC/15, que já
era adotada por ocasião do CPC/73 (art. 20, §4o). Precedentes desta
Corte e do C. STJ. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1019750-98.2019.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Assim, de rigor, a fixação dos honorários deve ser
feita por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo
Civil, ficando majorados para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-38.2020.8.26.0572 -Voto no
6